Tribunal: TJDFT
Processo: 0727331-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727331-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DANILO ESSER DE SOUSA E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A. (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0705605-95.2020.8.07.0006) movida por DANILO ESSER DE SOUSA E SILVA (autor), deferiu a tutela de urgência reclamada, para determinar, pelo prazo de 120 dias, a suspensão das últimas cinco parcelas do mútuo feneratício objeto do litígio, sem a incidência dos encargos contratuais decorrentes da mora, sob pena de adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da referida ordem judicial (ID 67130719 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 18238661), o réu/agravante discorre sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Menciona que o autor/agravado deixou de comprovar a suposta impossibilidade de obter a renegociação pretendida na esfera administrativa. Ademais, defende inexistir evidência de que a saúde financeira do recorrido tenha sofrido alteração ou, ainda, que a instituição financeira recorrente tenha empreendido modificação no pacto firmado entre as partes. Destaca que a tutela de urgência vindicada amparou-se unicamente na pandemia decorrente do novo coronavírus. Ressalta ter disponibilizado em seu sítio eletrônico (https://financiamentos.bradesco/html/prorrogacao-deparcelas.shtm) diversas informações sobre os produtos passíveis de prorrogação neste momento excepcional derivado do isolamento social, inclusive com possibilidade de simular tal operação. Sustenta que, consoante notícia veiculada pela FEBRABAN, há indicação expressa de que cada instituição financeira irá definir prazo e condições para os novos pagamentos em decorrência da prorrogação de dívidas, providência já adotada pelo banco recorrente, com total publicidade. Frisa que o Magistrado singular deixou de observar que inexiste preceito legal apto a obrigar as instituições financeiras a prorrogarem seus contratos, tratando-se de mera liberalidade. Aduz que a situação em exame não se enquadra na teoria da imprevisão, tampouco retrata hipótese de força maior, mormente por se referir a contrato bancário firmado livremente entre as partes, com datas e condições previamente delimitadas. Esclarece que a mencionada contratação está sujeita, naturalmente, a diversos infortúnios da vida, tais como doença, desemprego, crise econômica, etc. Consigna que o decisum hostilizado obsta o recebimento de seu crédito, desonerando a parte recorrida da obrigação que lhe toca, mesmo sem contrapartida alguma. Pondera, ainda, acerca da necessidade que seja efetuada análise mais aprofundada do real prejuízo supostamente sofrido pelo agravado. Enfatiza, por fim, que o autor somente demonstrou a apresentação de pedido de prorrogação por intermédio de mensagem eletrônica, meio distinto do orientado na plataforma eletrônica da ré. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pede a reforma da decisão atacada para que seja revogada a tutela de urgência deferida na origem. Preparo comprovado (ID 18238664). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo réu/agravante. No particular, insurge-se o réu/agravante em relação à decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou, temporariamente, a suspensão do pagamento de prestações assumidas pelo autor/recorrido, mormente em face da paralisação da sua atividade laboral no contexto da pandemia mundial do novo coronavírus. Da análise preliminar dos autos de origem, infere-se que, no dia 19/07/2017, as partes celebraram contrato expresso na Cédula de Crédito Bancário no 0105223580, para empréstimo de R$84.600,00, a serem pagos em 36 parcelas de R$3.189,12, com garantia de alienação fiduciária do veículo JEEP COMPASS Flex, ano/modelo 2017 (ID 66992994). Com efeito, a despeito de ter adimplido todas as prestações vencidas até o advento da paralisação da sua atividade laboral, o autor/agravante deixou de quitar as 5 parcelas finais do negócio (ID 66995845), haja vista a edição do Decreto Distrital no 40.539, de 19 de março de 2020, que determinou a suspensão das atividades de academia de esporte de todas as modalidades, de acordo com o disposto no artigo 2o, inciso IV. Alinhadas essas premissas, cumpre destacar que, em princípio, a determinação contida na decisão hostilizada harmoniza-se com a opção de prorrogação de parcelas disponibilizada pela instituição financeira agravante, que, consoante afirmação trazida nas próprias razões recursais, pode perdurar por até 120 dias (ID 18238661 – pág. 10). A par disso, o suposto equívoco na formalização de tal requerimento, pelo mutuário, não se revela capaz de obstar a pretensão liminar deduzida em juízo. Ora, à luz dos princípios norteadores da relação de consumo, é resguardado ao consumidor o direito primordial de obter informação adequada, clara e precisa sobre os produtos ou serviços que lhe são disponibilizados, cabendo ao fornecedor o dever de atuar com transparência, lealdade e boa-fé. Na espécie, o requerente/agravado demonstrou ter enviado mensagem eletrônica ao banco requerido/agravante, noticiando o seu interesse de obter o adiamento de determinadas prestações (ID 66995846). A despeito disso, a aludida instituição financeira, que sequer negou o recebimento da citada comunicação, limitou-se a defender a inadequação do meio utilizado, deixando de atestar, inclusive, a apresentação de eventual resposta ao pedido inicial do consumidor, com a indicação do procedimento adequado para a consecução de seu intento. Não fosse o bastante, é relevante acentuar que, malgrado o recorrente defenda que o recorrido deixou de comprovar a suposta impossibilidade de obter a renegociação então desejada na esfera administrativa, não há, aparentemente, questionamento acerca da efetiva possibilidade de submissão do mutuário ao programa de prorrogação de parcelas conduzido pelo mutuante, o que, em tese, reforça a adequação da medida em discussão, nos trilhos do postulado da boa-fé e do dever de informação. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito alegado, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator